Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X.

2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.

3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.